Tribunal: TJSP
Processo: 1028097-11.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Fornecimento, pela apelante, de seu cartão e senha pessoal a terceiro – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Fato exclusivo da vítima – Exclusão do nexo de causalidade – Teoria do risco da atividade, que se coaduna com excludentes do nexo causal – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Fornecimento, pela apelante, de seu cartão e senha pessoal a terceiro – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Fato exclusivo da vítima – Exclusão do nexo de causalidade – Teoria do risco da atividade, que se coaduna com excludentes do nexo causal – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual concedida à autora.